Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700722-38.2021.8.07.0017 RECORRENTE: BRAYNO PLACIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 54984854, o recorrente BRAYNO PLÁCIDO DA SILVA informa a revogação dos poderes outorgados aos advogados Taís Pereira dos Santos, OAB/DF 58.710, Edilson Barbosa do Nascimento, OAB/DF 40.337, e Marcos Augusto de Carvalho Quaresma, OAB/GO 37.677. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência da decisão de ID no 54223590. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007